Tribunal: TJSP
Processo: 2128040-63.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Violência doméstica e familiar – Ameaça e descumprimento de medida protetiva – Decisão fundamentada – Paciente reincidente – Presença dos requisitos legais – Arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.